Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por FELICIDADE ANGELA GONCALVES contra a decisão proferida na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito no 1003756-16.2020.8.11.0002, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 3a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu tutela de urgência pleiteada.
Em síntese, verbera que (i) partir do mês de setembro/2019 percebeu um aumento significativo nas faturas; (ii) mesmo após reclamação formalizada junto ao PROCON as faturas continuaram a ser enviadas com o valor superior a média de consumo mensal (faturas de outubro/2019 a janeiro/2020); (iii) as cobranças abusivas ocasionaram o corte do fornecimento de energia elétrica; (iv) a unidade consumidora encontra-se sem energia elétrica, e pode sofrer a negativação do seu nome por esta cobrança indevida e, (v) que a suspensão do fornecimento de energia só pode se dar em hipóteses excepcionais.
Nesses termos pede pelo deferimento da liminar para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n. o 6/243015-5, referente as faturas do mês de outubro/2019 a janeiro/2020.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Extrai-se da inicial que a Recorrente contesta as faturas de energia enviadas, anotando que não estão condizentes com a realidade do consumo da Requerente, visto que, é uma casa modesta com apenas dois moradores, bem ainda que o imóvel estaria enquadrado como tarifa de baixa renda.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e incluir/manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de outubro/2019 a janeiro/2020, bem como a regularidade, ou não, do consumo efetivo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas no presente Recurso.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante terá o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, aliado ao fato de já estar com o fornecimento de energia elétrica suspenso, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, correspondente às faturas relativas ao período de outubro/2019 a janeiro/2020, bem ainda se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =